Tribunal: TJDFT
Processo: 0705821-48.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705821-48.2023.8.07.0007 RECORRENTE: ADRIANA FURTADO CORDEIRO RECORRIDOS: DANIELLA CRISTINA SOARES BARBOSA, IMMOBILI DOC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINARES. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. PARTICULARES. RESCISÃO DE CONTRATO. VÍCIOS ESTRUTURAIS. IMÓVEL. NEGATIVA DE FINANCIAMENTO. LAUDO TÉCNICO. DEMONSTRAÇÃO. COMPRADORA. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. DEVOLUÇÃO. 1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. 2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente. 3. O negócio jurídico realizado pelos litigantes deve ser apreciado sob o foco do paradigma da eticidade, em que os contratantes devem conduzir suas ações sobre padrões sociais de lisura, honestidade e correção, de modo a não frustrar a legítima confiança da outra parte. 4. O financiamento para quitação de parcela do preço contratual não se concretizou em razão dos vícios construtivos do imóvel, o que isenta a autora da responsabilidade pela não efetivação do negócio jurídico, legitima o pedido de rescisão contratual e o retorno das partes ao status quo ante, ou seja, ao estado em que estavam antes do contrato ser firmado, devendo ser devolvido o aporte financeiro realizado pela contratante, inclusive o sinal. 5. As arras ou sinal estão previstas no CC, arts. 417 a 420, e podem ser divididas em duas modalidades: confirmatórias e penitenciais. Sobre essas funções, a doutrina ensina que “O legislador cuida da matéria nos arts. 417 a 420 do Código Civil. Nos três primeiros artigos, disciplina as arras confirmatórias, deixando para o último dispositivo o tratamento das arras penitenciais” [ROSENVALD, Nelson &amp; FARIAS, Cristiano Chaves de. Direito das obrigações. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 435]. 6. A primeira modalidade objetiva, consubstanciada em garantir o adimplemento da prestação, configura início de pagamento e não prevê a possibilidade de arrependimento dos envolvidos. A segunda, por sua vez, garante o direito de arrependimento, de modo que, se houver previsão contratual sobre essa possibilidade para qualquer uma das partes, as arras terão função indenizatória. 7. Inexistindo previsão de cláusula de arrependimento, o montante pago constitui arras confirmatórias e não penitenciais, não havendo possibilidade de retenção. Precedentes STJ. 8. O financiamento do imóvel por outra instituição financeira não altera a ocorrência dos problemas estruturais identificados no imóvel, tampouco transfere à autora a culpa pela rescisão contratual. 9. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 99, §3o do CPC, asseverando presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça; c) artigo 418 do Código Civil, afirmando que o órgão julgador ignorou a natureza jurídica das arras penitenciais, conforme reconhecido pela própria contraparte; d) artigos 337, 338, 339 e 485, inciso VI, todos do CPC, porquanto demonstrada a sua ilegitimidade passiva, “diante de elementos fáticos relevantes e devidamente provados na instrução processual, bem como na apelação e nos embargos de declaração” (ID 72445807, pág. 2). Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo (ID 72445808), as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco reúne condições de trânsito o apelo quanto à apontada violação ao artigo 99, §3o do CPC. Com efeito, já decidiu a Corte Superior ser “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.584.382/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). O especial não merece seguir, ainda, quanto à alegação de ofensa aos artigos 418 do Código Civil, 337, 338, 339 e 485, inciso VI, todos do CPC, bem como quanto ao dissenso interpretativo. A apreciação das teses recursais, seja quanto à natureza das arras pactuadas e quanto ao pretendido reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte recorrente demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os referidos vetos sumulares (5 e 7/STJ) também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012